Tribunal: CARF
Processo: 10880.724058/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724058/2017-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-010.150 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 05/04/2012 a 18/04/2016
PERÍCIA. ANÁLISE LABORATORIAL.
Tendo a análise pericial concluído, em resposta aos quesitos formulados, que o
produto importado atende aos requisitos exigidos para a adoção da
classificação fiscal utilizada pelo importador, deve ser negado provimento ao
Recurso de Ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Matheus Schwertner Rodrigues (suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 03 a 243, lavrados para
exigência de Imposto de Importação, Cofins-Importação, Pis/Pasep-Importação e multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724058/2017-94
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

por classificação incorreta, totalizando um crédito tributário exigido no valor de
R$151.925.240,83, assim discriminado:
(...)
A autuação decorre da constatação pela Autoridade Aduaneira, em sede de Revisão
Aduaneira, que a autuada vinha utilizando classificação fiscal, do produto por ela
importado, equivocada e, por conta deste fato, o benefício fiscal do drawback vinculado
a tais importações era indevido, lançando-se então os tributos, acompanhados de juros
de mora e multa, além da multa pelo erro na classificação fiscal.
A autuada realizou, entre os dias 05/04/2012 a 18/04/2016, um total de 114 operações
de importação do produto denominado “Hidróxido de Níquel”, sendo que destas, 110
foram acobertadas por regime suspensivo de Drawback e as demais com recolhimento
integral dos tributos.
Estas 110 declarações de importação, em que se aplicou a suspensão dos tributos,
estavam acobertadas pelos Atos Concessórios de Drawback de número: 20110053540,
20120002884, 20130055441 e 20150027087, conforme tabela de fls. 187 a 191.
Todas as 114 declarações de importação apresentaram descrição semelhante, o que
possibilitou à fiscalização a extensão dos resultados dos laudos realizados em 2 DI que
incidiram em canal vermelho (que não fazem parte desta autuação) e cujas amostras da
mercadoria foram submetidas a análise. (DI 11/1224909-7 e 12/0249645-0).
Para a DI 11/1224909-7 houve a apresentação do laudo 2370/2011-1 (fls. 1221) em
05/10/2011 e para a DI 12/0249645-0 o laudo 608/2012-1 (fls. 1234) foi apresentado
em 20/04/2012.
Ambos os laudos concluíram que a mercadoria analisada “trata-se de produto
constituído de compostos inorgânicos contendo Cobalto, Manganês, Níquel, Sulfato e
Sílica, na forma de pó granulado verde escuro” e, na resposta ao quesito 1, informam
que “Não se trata de Outro Óxido e Hidróxido de Níquel, de constituição química
definida”.
Em 25/05/2016 a ALF/Santos, através da Notificação GRALT no 12/2016 (fls. 1225)
solicitou à L. A. Falcão Bauer C.T.C.Q Ltda., responsável pela emissão dos laudos
mencionados acima, que providenciasse aditamento/complemento ao laudo técnico no
2370/2011-1, buscando esclarecer, entre outras coisas, se a técnica utilizada para
identificação da amostra submetida à análise poderia ter influenciado no resultado da
análise original.
A conclusão apresentada (fls. 1223 e 1224) é que a técnica utilizada para determinar a
composição química da amostra não interferiu nos resultados, já que sua composição foi
apurada na amostra tal e qual, ou seja, antes de ser submetida ao aquecimento
(800oC/2h).
Com base no resultado apresentado nos laudos mencionados, e tomando emprestados os
laudos emitidos, a fiscalização concluiu que a classificação fiscal adotada pela empresa
(NCM 2825.40.90), quando da realização das 114 operações, não seria a adequada e que
as mercadorias deveriam ter sido classificadas na NCM 7501.20.00, gerando,
conseqüentemente, a aplicação da multa pela incorreção na classificação fiscal.
A classificação utilizada pela empresa em suas declarações de importação encontra-se
inserida na seguinte estrutura:
(...)
Já a classificação proposta pela fiscalização aduaneira apresenta a seguinte estrutura:
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

(...)
Como decorrência da reclassificação, o regime tributário suspensivo de drawback,
concedido especificamente para a importação enquadrada na NCM 2825.40.90, não
mais se aplicaria às importações realizadas pela empresa, o que fez com que fossem
lavrados os autos de infração com a cobrança dos tributos suspensos quando do registro
das declarações de importação, acrescidos de multa (75%) e juros.
Uma vez que a empresa que efetuou as importações, Votorantim Metais S/A foi
incorporada pela Companhia Brasileira de Alumínio, as autuações se deram em nome
da incorporadora.
Devidamente cientificada dos Autos de Infração, a interessada apresentou sua
impugnação às fls. 1245 a 1528, alegando, em síntese:
a) que os autos de infração seriam nulos em razão de terem incluído as DIs em que
houve o recolhimento integral dos tributos, alterando, desta forma, a base de cálculo dos
valores lançados;
b) que não estariam presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 149 do CTN para
revisão do lançamento, já que teria informado que as importações se beneficiavam do
regime suspensivo decorrente de drawback;
c) que os laudos em que se baseou a fiscalização não dizem respeito às DI objeto da
fiscalização, e que, por conta disso, a autuação se baseou em mera suposição;
d) que não teriam sido observados os trâmites previstos na IN 1063/2010 para a coleta
das amostras;
e) que laudo solicitado pela impugnante junto à Escola Politécnica de Universidade de
São Paulo (Poli) concluiu que a mercadoria importada por ela deveria ser classificada na
posição 2825.40.90;
f) que a técnica utilizada pela Falcão Bauer teria alterado as características do produto,
segundo apontado no laudo da Poli;
g) que o produto importado é um hidróxido, e não um óxido, como classificado pela
fiscalização;
h) que o produto importado por ela é composto majoritariamente de níquel e que a
presença de outros elementos não inviabiliza a classificação na posição 2825.40.90;
i) que os objetivos do regime de drawback foram plenamente cumpridos e que eventual
erro na classificação não resulta em descumprimento do regime;
j) que, como não houve erro de classificação das mercadorias, os autos de infração
emitidos devem ser cancelados;
Ao final postula pelo cancelamento dos autos de infração lavrados, já que não houve
erro de classificação das mercadorias e pela produção de provas periciais, tendo,
inclusive, formulado quesitos a serem respondidos, e de outros elementos
complementares.
Antes do julgamento da impugnação, em razão de dúvidas deste julgador quanto à
conclusão dos laudos técnicos apresentados pela fiscalização aduaneira às fls. 1.221 e
1.234, foi solicitada diligência à unidade preparadora para que fossem realizadas novas
análises laboratoriais e que fossem respondidos aos quesitos apresentados às fls. 1.571.
À impugnante foi facultado apresentar outros quesitos que fossem de seu interesse,
tendo exercido esse direito, conforme quesitos apresentado às fls. 1.577 e 1.578, além
de solicitar a retificação de dois quesitos apresentados pela fiscalização aduaneira.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

Os novos laudos foram apresentados às fls. 1.588 a 1.595 e 1.600 a 1.607, em
aditamento aos laudos anteriormente realizados.
Após a impugnante ser cientificada dos laudos mencionados acima, apresentou
MANIFESTAÇÃO sobre o aditamento aos laudos técnicos, às fls. 1.619 a 1.628, em
que alega, em síntese:
1. que as impurezas detectadas nos laudos são provenientes do processo de
beneficiamento do níquel, não tendo sido deixadas deliberadamente a fim de tornar o
composto apto a um fim específico;
2. que, conforme comprovam os laudos, a finalidade do produto é exatamente aquela
que a Impugnante informou e destinou: preparação de placas eletrolíticas, não tendo o
produto qualquer outra função específica, enquadrando-se perfeitamente nas Notas do
Capítulo 28 da NESH;
3. que as amostras utilizadas nos laudos e nos aditamentos não representam as DIs
objeto da autuação fiscal, o que ensejaria a nulidade da autuação fiscal;
4. que os aditamentos aos laudos, mesmo utilizando as mesmas amostras, apresentaram
percentuais completamente distintos, o que macula as suas conclusões;
5. que os laudos são incoerentes no ponto que indicam que o produto químico analisado
possui impurezas que decorrem da fabricação ou de sua própria natureza, mas que não
pode ser considerado um composto de constituição química definida, implicando na
necessidade de elaboração de nova análise laboratorial a ser realizada sobre amostra
importada no período objeto da autuação.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 06/12/2017, por unanimidade
de votos, julgou procedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-41.065, às fls.
1641/1652, com a seguinte Ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. COMPETÊNCIA.
A competência legal para realizar a classificação fiscal de mercadorias importadas é de
ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, atribuição de caráter
privativo.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA IMPORTADA. CARACTERÍSTICAS.
PROVAS.
A classificação fiscal de mercadoria importada deve ser realizada com base em sua
natureza e características técnicas devidamente comprovadas, observando-se as Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais
Complementares (RGC).
Subsidiariamente são utilizadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435,
de 27/01/1992
LAUDO EMPRESTADO.
É eficaz o laudo ou parecer técnico sobre produto importado, no caso de se tratar de
produto originário do mesmo exportador, com igual denominação, inclusive se exarado
em outro processo administrativo fiscal.
REVISÃO ADUANEIRA.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

A Fazenda Nacional tem o direito de efetuar a revisão aduaneira no período de cinco
anos a contar do registro da Declaração de Importação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, não apresentou
Contrarazões.
A Turma 3402 deste Conselho, em sessão realizada em 24/04/2019, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 3402-001.971 (fls.
1660/1670):
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências por parte da autoridade preparadora:
(i) intimar a parte para, querendo, apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Na
hipótese de indicação de assistente técnico este deverá, com antecedência mínima de 10
(dez) dias, ser intimado da data e local da perícia para que possa acompanha-la;
(ii) determine a produção de nova análise laboratorial a ser realizada sobre amostra
importada no período objeto da autuação, em laboratório diverso, nos termos do artigo
30, § 2°, do Decreto no 70.235/72, de forma a esclarecer se o produto em questão trata-
se de um composto de constituição química definida, e se os demais produtos que fazem
parte do composto, além do hidróxido de níquel, poderiam ser considerados como
impurezas, nos termos da Nota 1 do Capítulo 28 da NCM; e se o produto pode ser
classificado como um produto intermediário da metalurgia do níquel.
A diligência solicitada foi cumprida com a realização de nova perícia, cujo
resultado foi anexado aos autos às fls. 1697/1741. Cientificado deste documento, o contribuinte
se manifestou em 11/11/2019, conforme documento anexado às fls. 1749/1760.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso de Ofício preenche as condições de admissibilidade, por isso dele tomo
conhecimento.
I – DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Como visto no Relatório acima, o Colegiado a quo deu provimento à Impugnação,
sob os seguintes fundamentos (fls. 1649/1651):
No presente caso resta, portanto, avaliar se a classificação fiscal adotada pela
fiscalização aduaneira é a adequada à conjugação das informações colhidas nos laudos
apresentados no processo com as regras de classificação acima mencionadas.
A conclusão apresentada pela fiscalização aduaneira em seu relatório fiscal indica que a
classificação correta seria a NCM 7501.20.00, que contempla "sínters de dióxido de
níquel e outros produtos da metalurgia do níquel".
As Notas da posição 75.01 assim indicam:
(...)
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

As respostas aos quesitos formulados, que geraram os aditamentos aos laudos que
serviram de base para a constituição do crédito tributário, indicam, em síntese, que:
1 - Laudo 608/2012-1.0 Aditamento (fls. 1.588 a 1.595) - produto constituído de
hidróxido de níquel (52,87%), carbonato básico hidratado de ferro e magnésio, e outros
compostos contendo cobalto, cloro, enxofre, manganês e sílica, entre outros. É obtido
por processo hidrometalúrgico (reações de dissolução do mineral-minério). As
substâncias que o compõe são decorrentes do processo hidrometalúrgico e provenientes
da sua associação na natureza. É utilizada na produção de níquel eletrolítico e cobalto
eletrolítico.
2 - Laudo 2370/2011-1.0 Aditamento (fls. 1.600 a 1.607) ) - produto constituído de
hidróxido de níquel (36,76%), hidróxido de magnésio, dióxido de silício, sulfato de
cálcio e compostos contendo alumínio, cobalto, enxofre, ferro, flúor e sódio, entre
outros. É obtido por processo hidrometalúrgico (reações de dissolução do mineral-
minério). As substâncias que o compõe são decorrentes do processo hidrometalúrgico e
provenientes da sua associação na natureza. É utilizada na produção de níquel
eletrolítico e cobalto eletrolítico.
Percebe-se, em um primeiro momento, que os produtos descritos em cada um dos
laudos são diferentes entre si, sendo que o que mais se aproxima da descrição
apresentada pelo importador, no momento do registro de suas DIs, é o Laudo
2370/2011, já que no campo descrição (nas DIs em que a empresa utilizou-se de
descrição mais detalhada) indica que o teor de hidróxido de níquel seria de 39%.
Por outro lado, ambos indicam que o produto que foi submetido à análise é,
basicamente, um hidróxido de níquel com impurezas que são encontradas na natureza
em conjunto com tal hidróxido e/ou decorrentes do processo de beneficiamento do
mineral, que se dá por processo hidrometalúrgico, indicando que a mercadoria não foi
submetida a processo produtivo de maior complexidade que pudesse enquadrá-lo em
posições mais elevadas na NCM.
Analisando as notas explicativas da posição 28.25 (adotada no despacho das
mercadorias), conforme transcrito no auto de infração às fls. 217 e 218, conclui-se que
os hidróxidos e peróxidos, de metais, não compreendidos nas posições anteriores devem
ser classificados nesta posição, exceto o óxido natural de níquel (posição 25.30) e os
óxidos impuros de níquel (sinteres de níquel e o óxido de níquel granuloso, por
exemplo).
Ocorre que a mercadoria importada não se trata de óxido de níquel, mesmo que impuro,
conforme embasamento utilizado pela fiscalização para reclassificá-la, mas sim de
hidróxido de níquel, de acordo com os aditamentos aos laudos.
O fato de conter impurezas não seria suficiente, por si só, para alteração da classificação
fiscal, conforme Nota 1 do Capítulo 28, abaixo transcrito:
(...)
Pelo teor da Nota acima conclui-se que o produto importado pela impugnante deve ser
classificado no Capítulo 28 e não no Capítulo 75 como concluiu a fiscalização
aduaneira, e em permanecendo no Capítulo 28, a classificação correta é a 2825.40.90,
que é a classificação utilizada nas DIs objeto da revisão aduaneira.
Diante do acima exposto, voto no sentido de considerar procedente a impugnação,
exonerando-se integralmente o valor lançado.
Em razão do valor do crédito tributário exonerado ter superado o limite de alçada
(que é de R$2.500.000,00, conforme o art. 1o da Portaria MF no 63/2017), a DRJ recorreu de
ofício a este Conselho.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

Esta Turma 3402, embora com composição distinta, resolveu converter o
julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 3402-001.971 (fls. 1660/1670),
determinando nova análise laboratorial para esclarecer se o produto importado em questão pode
ser caracterizado como um “composto de constituição química definida”, e se os demais
produtos que fazem parte deste composto, além do hidróxido de níquel, poderiam ser
considerados como impurezas.
A diligência foi cumprida com a realização de nova perícia, cujo resultado foi o
seguinte, em apertada síntese:
O composto em questão é representado por uma espécie molecular cuja composição é
definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser representada por
um diagrama estrutural único. Figura 2:

(...)
5. INTERPRETAÇÃO E CONCLUSÕES
A presença do tipo mineralógico foi nitidamente caracterizada pela obtenção de picos
no ensaio de difração de raio x, através da análise dos planos cristalinos do material,
mostrando que o material apresenta apenas um diagrama estrutural de sistema cristalino
hexagonal; assim, esse apresenta, 100 % de estrutura cristalina do Hidróxido Niqueloso
e impurezas, não se tratando desta forma de Óxido de Níquel ou de outros tipos de
estrutura cristalina. Quanto a identificação das substâncias químicas que compõe o
material, podemos afirmar através dos ensaios de Fluorescência de Raio X e de
Espectroscopia de Plasma que a amostra apresenta outros elementos químicos
provenientes de sua extração e processos de lixiviação (purificação), tratando-se,
portanto, de produto puro de constituição química definida e isolada, contendo
impurezas.
(...)
Assim, de acordo com testes efetuados apresentando a estrutura cristalina do composto,
sua composição química e sustentada em literaturas técnicas científicas, concluímos que
o produto de nome comercial Hidróxido de Níquel trata-se de hidróxido niqueloso
(Ni(OH)2), pó fino, de cor verde, que se emprega na preparação de placas eletrolíticas,
como elemento constituinte das placas de acumuladores alcalinos e na fabricação de
catalisadores de níquel.
Desta forma, para a correta e completa identificação do composto são demandadas
diversas caracterizações, como estudo de estrutura cristalina através do ensaio de
Difração de Raio X (que comprova a estrutura cristalina de um hidróxido ou outras
formas de estruturas cristalinas como óxidos e etc.), estudo de composição química
obtido pelo ensaio de Fluorescência de Raio X (recomendado que se opere em
laboratórios especializados com elementos de padronização confiáveis do composto
Hidróxido de Níquel) e estudo das impurezas apresentadas pela caracterização por
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

Espectroscopia de Plasma (ICP-Plasma, onde a leitura é dada em % de peso e a
varredura é com a precisão de partes por milhão). Por fim, para a completa identificação
do composto são necessárias determinação de teor de umidade e perda ao fogo, que
auxiliam na correta quantificação do composto estudado.
6. QUESITOS FORMULADO PELAS PARTES
6.1. Quesitos Formulados Pela Fiscalização Para Produto Hidróxido De Níquel
Os quesitos foram transcritos tal como formulados:
1 - O produto em questão trata-se de um composto de constituição química definida?
RESPOSTA:
Para correta identificação e detalhamento químico da mercadoria, as amostras foram
submetidas a diversos testes:
(...)
Por fim, de acordo com os resultados obtidos conclui-se que o produto de nome
comercial HIDRÓXIDO DE NÍQUEL de registro no CAS n° 12054-48-7 se trata de
composto inorgânico com impurezas, de constituição química definida e isolada,
caracterizando-se pela fórmula molecular bruta Ni(OH)2; este composto é denominado
cientificamente através dos seguintes nomes: Hidróxido de níquel (II), Dihidróxido de
níquel, Hidróxido niqueloso ou simplesmente Hidróxido de níquel; apresenta-se na
forma sólida como um pó de cor verde acinzentado, insolúvel em água, constituído de
impurezas provenientes de matéria base e de processo de fabricação além de apresentar
umidade.
2 - Os demais produtos que fazem parte do composto, além do Hidróxido de Níquel,
poderiam ser considerados como impurezas, nos termos da Nota 1 do capítulo 28 da
NCM?
RESPOSTA:
Sim, os produtos encontrados que fazem parte do composto de nome comercial
HIDRÓXIDO DE NÍQUEL, são considerados impurezas provenientes das matérias de
base e de reagentes utilizados no processo de fabricação (incluída a purificação);
importante salientar que essas impurezas encontradas não foram deixadas
deliberadamente no composto de base para torna-lo particularmente apto para uso
especifico de preferência sua aplicação geral.
Através dos resultados apresentados nas análises efetuadas, pudemos identificar a
presença de sulfatos, fato que nos assegura que o material sofreu beneficiamento
mineral pelo processo hidrometalurgico e não pelo processo pirometalurgico. Assim
sendo, as substâncias encontradas como sulfatos, Manganês, Cobalto, Magnésio, Silício,
Ferro, Sódio, Cálcio, Alumínio e Zinco são provenientes do processo de extração por
solventes (Ácido Sulfúrico) e precipitação química pela elevação de ph com bases do
tipo carbonatos e soda caustica, fato que corrobora quando foram identificadas tais
impurezas de provenientes do processo de fabricação, assim, todos os elementos
identificados nas caracterizações devem ser considerados como impurezas, nos termos
da Nota 1 do capítulo citado.
3 - O produto pode ser classificado como um produto intermediário da metalurgia do
níquel?
RESPOSTA:
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

Considerando que o produto químico Hidróxido de Níquel apresenta constituição
química definida e isolada acrescida de impurezas provenientes de matéria base e de
processo de fabricação e ainda apresenta uso específico na preparação de placas
eletrolíticas, como fonte de níquel, este não pode ser interpretado (classificado) como
produto intermediário da metalurgia do níquel, embora este produto provenha da rota do
processo de obtenção do níquel.
4 - Qual o percentual de Hidróxido de Níquel e dos demais componentes nas amostras
originais?
RESPOSTA:
Considerando como amostras originais as que tive acesso, seus resultados na forma de
percentuais em peso, foram apresentados na quinta coluna da Tabela 3 (Concentração %
em peso na base seca), em resposta ao quesito de número 1. Assim, o percentual de
Hidróxido de Níquel na base úmida é de 36,15% ou interpretado em base seca, isto é,
desconsiderando a umidade 71,66 % de Ni (OH)2.
5 - O produto, na forma como se apresenta, foi submetido previamente a algum
processo químico para se chegar a atual composição e apresentação? Se positivo,
especificar qual processo.
RESPOSTA:
Sim; como comprovado através dos exames laboratoriais e descrito no corpo desse
Laudo Técnico, o produto foi submetido ao processo de beneficiamento mineral através
de concentração, sulfatação e transformação em meios ácidos e básicos; estes são
classificados como processos metalúrgicos do tipo hidrometalúrgico de HPAL e
precipitação química com bases.
6 - As substâncias, diferentes do Hidróxido de Níquel, constatadas em laudos anteriores
são as que normalmente se apresentam em conjunto com o Hidróxido de Níquel,
quando de sua extração, ou são adicionadas durante o processo de purificação?
RESPOSTA:
(...)
Este produto foi importado da indústria australiana FQM (First Quantum Mineraus)
Austrália Nickel Pty LTD, que opera mina em Ravensthorpe, se utiliza da rota
hidrometalúrgica em minérios lateríticos e processos de HPAL e precipitação química
com bases.
Na tabela 4 apresentamos as substâncias diferentes do Hidróxido de Níquel e
entendendo como “impurezas” às substâncias cuja presença no produto resultam
diretamente da extração e de processo de fabricação (incluída a purificação), podemos
citar:
Como se verifica, o resultado da análise pericial concluiu que o produto
importado era realmente o Hidróxido de Níquel, e as respostas dadas aos quesitos formulados
não deixa dúvidas de que os requisitos estabelecidos nas NESH referentes ao Capítulo 28 e, mais
especificamente, à posição 2825.40.90, foram atendidos:
(i) trata-se de composto de constituição química definida apresentado
isoladamente, ou seja, é uma substância constituída por uma espécie molecular cuja composição
é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser representada por um
diagrama estrutural único;
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.150 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724058/2017-94

(ii) as demais substâncias encontradas nas amostras coletadas caracterizam-se
como “impurezas”, substâncias cuja presença no composto químico distinto resulta exclusiva e
diretamente do processo de fabricação (incluindo a purificação);
(iii) as impurezas encontradas resultam de qualquer dos agentes intervenientes no
processo de fabricação, sendo encontradas nas matérias de base ou sendo reagentes utilizados no
processo de fabricação (incluindo a purificação);
(iv) tais impurezas não foram deliberadamente deixadas no produto, a fim de
torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral; e
(v) fisicamente, apresenta-se como um pó fino, de cor verde, que se emprega na
preparação de placas eletrolíticas, como elemento constituinte das placas de acumuladores
alcalinos e na fabricação de catalisadores de níquel.
Nesse contexto, entendo que foi correta a decisão de piso que, por unanimidade,
deu provimento à Impugnação.

II - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1845
DF CARF MF
Original